Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-75.2020.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014319-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transporte Rodoviário, Liminar, Execução Contratual, PAVIMENTAÇÃO]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão atacada, restando PREJUDICADO o Agravo Interno.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO PELO BNDES VIA BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NEGATIVA DE REPASSE DO RECURSO – MOTIVO NÃO PREVISTO NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A incompetência da Justiça Estadual não deve ser conhecida, considerando que não foi apreciada em primeiro grau.

2 – Em decorrência da ausência de violação do contrato pelo Ente Estatal, incabível a recusa do agente financeiro no repasse do crédito contratado e, portanto, presente os requisitos necessários ao pleito liminar: probabilidade do direito invocado e periculum in mora.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014319-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1024964-36.2020.8.11.0041, acolheu a tutela provisória determinando que o Agravante se abstenha de utilizar informações de score de crédito ou anotações de restrições cadastrais de proteção ao crédito como causa de suspensão da liberação do financiamento.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o recurso financeiro para execução de programa governamental é provido com recursos do BNDES, o que atrai a competência da Justiça Federal. Aduz que é cabível a comprovação de utilização/aplicação dos recursos liberados para liberação de novos recursos, bem como no contrato firmado entre as partes existe cláusula exigindo a inexistência de anotação cadastral impeditiva.

Requer a revogação/anulação da decisão agravada e, consequentemente, a remessa dos autos para a Justiça Federal (id. 49393966).

Em 28 de julho de 2020 o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 51672989).

O Agravante interpôs Agravo Interno pugnando pelo juízo de retratação, com o fim de conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (id. 54842464).

O Agravado, em contrarrazões,
discorre pelo desprovimento dos recursos (id’s. 57273975 e 58084535).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Egrégia Câmara,

O Agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual, asseverando que a União comprometeu na garantia das obrigações financeiras do Estado de Mato Grosso, desde que o Ente Estadual descumpra o contrato de financiamento, nos termos da Cláusula Décima Quinta – Garantia (id. 49393967 – p. 50).

Entretanto, a matéria em análise não foi apreciada na decisão agravada. Assim, resta evidente a ocorrência de supressão de instância caso a matéria seja debatida nesta fase, sem a prévia análise pelo juízo de primeiro grau.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência do Juízo Estadual.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O BANCO DO BRASIL S.A. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1024964-36.2020.8.11.0041, acolheu a tutela provisória determinando que o Agravante se abstenha de utilizar informações de score de crédito ou anotações de restrições cadastrais de proteção ao crédito como causa de suspensão da liberação do financiamento.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento mediante abertura de crédito,
no valor de R$ 1.416.670.000,00 (um bilhão, quatrocentos e dezesseis milhões e seiscentos e setenta mil reais) conforme contrato e aditivos juntados nos autos (id’s. 49393967 – p. 42/62; 49393968 – p. 28). Aliado a isso, consta do ofício n° 339/2020/GAB/SINFRA que o Agravante impede a liberação de recursos oriundos do contrato, fundamentando na existência de anotações cadastrais do Ente Estadual no Serasa, bem como o ofício/Estadual – 063/2019 informa que o Estado de Mato Grosso possui anotações cadastrais (id. 4939367 – p. 26/41).

Neste contexto, observa-se do contrato de financiamento mediante abertura de crédito, com recursos financeiros do BNDES nº 20/00010-3, as seguintes causas de suspensão de liberação do crédito:

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO.

O AGENTE FINANCEIRO poderá suspender a liberação de novos valores de desembolsos das parcelas do crédito objeto do presente CONTRATO nas seguintes hipóteses:

a) o BENEFICIARIO deixar de apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, no prazo por este indicado, a documentação necessária para a liberação das parcelas, na forma da cláusula Decima Oitava - Condições para Utilização do Crédito;

b) o BENEFICIARIO estiver inadimplente, conforme registro do CADIP;

c) o BENEFICIARIO vir a incorrer em inadimplemento em suas obrigações com a União, notadamente o Tesouro Nacional, a Receita Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social, inclusive o FGTS, o PIS/PASEP, com as instituições financeiras oficiais federais e/ou quaisquer operações de crédito de sua responsabilidade;

d) o BENEFICIARIO prestar informações ao AGENTE FINANCEIRO e ou ao BNDS, através de seus agentes públicos, incompletas ou alteradas, ou deixar de prestar informações que, se de conhecimento do AGENTE FINANCEIRO, poderiam alterar seus julgamentos ou avaliações;

e) o AGENTE FINANCEIRO constatar irregularidade na aplicação dos recursos por meio de vistoria realizada nos termos da Cláusula Vigésima Quinta - Vistoria;

f) o BENEFICIARIO substituir a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA sem a anuência do AGENTE FINANCEIRO, nos termos da Cláusula Trigésima Segunda-Instituição Financeira Depositária;

g) eventos graves que, de comum acordo entre o BNDES, BENEFICIÁRIO e AGENTE FINANCEIRO, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste CONTRATO;

h) ocorrência de eventos que afetem a capacidade operacional negado agravo e/ou legal e/ou financeira do BENEFICIÁRIO; e

i) eventos que possam causar prejuízo à imagem do AGENTE FINANCEIRO e ao BNDES no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.
(id. 49393968 – p. 4/5)

Neste aspecto, não consta nenhuma previsão de suspensão do repasse das parcelas do financiamento, em decorrência de eventual inscrição do Agravado nos serviços privados de proteção ao crédito, sendo que as demais cláusulas não apresentaram nenhuma condição suspensiva, o que impede o Agravante sustentar que eventos futuros e incertos são condições suspensivas.

Outrossim, o contrato firmado entre as partes envolve a implementação em infraestrutura viária, através do Programa Mato Grosso Integrado, Sustentável e Competitivo, sendo que o Agravante se baseia em hipótese inexistente no contrato para suspender o repasse financeiro. Aliado a isso, as certidões de adimplente do Agravado indica a regularidade fiscal do Ente Estadual
(id. 49393968 – p. 41 e 43) de forma que, evidentemente, estão presentes os pressupostos da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Por fim, ante o exame de mérito do presente recurso, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Agravante.

Com essas considerações,
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão atacada, restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022